Tribunal: TJPA
Processo: 0008988-89.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008988-89.2018.8.14.0009

APELANTE: CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR, DIEGO VINICIUS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOS
ARTIGOS 121
,
§ 2º I, IV do CPB
.
CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EMBASAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA HÍGIDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DADOS EXTRAIDOS COM AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO. INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO OBJETIVANDO OUTROS CRIMES. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
QUANTUM
DE PENA RAZOAVEL, PROPORCIONAL E JUSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I –
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só será possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca naquela que opta por uma das versões existentes. Ademais, se o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que seria o juiz natural da causa. Descabe a alegação de que o Júri Popular decidiu contrariamente à prova dos autos, quando resulta veredicto do Júri que optou por versões admissíveis no conjunto probatório. A versão a que optou o Conselho de Sentença foi plenamente compatível com a prova dos autos, devendo ser resguardado a Soberania do Veredicto Popular;

II –

Na espécie, n
ão haveria ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário — a vítima — foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa." (informativo 617 do STJ).
C
omo bem-posto na decisão guerreada, a controvérsia já teria sido objeto de enfrentamento pelo juízo de primeiro grau, que, em decisão fundamentada, assentou que a insurreição teria sido alcançada pelo instituto da preclusão, além de rechaçar quaisquer irregularidades na juntada das provas, que teriam seguido as orientações esposadas no a
rtigo 479 do CPP

III – No tocante ao princípio da absorção,
a relação consuntiva deveria ser aferida por intermédio de uma análise entre continente e conteúdo, é dizer, deveria haver um crime fim dentro de um contexto fático uno a indicar a prática de um crime meio como graduação necessária ao cometimento daquele. No presente caso, não restou demonstrada a vinculação exclusiva entre o delito de associação criminosa e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto,
ante factum
impunível.

IV – Quanto a dosimetria, c
omo se pode observar, o juízo aferiu a pena base em face de CLÁUDIO SILVA GOMES JÚNIOR, em 14 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 02 anos e 06 meses além do mínimo legal, de forma fundamentada, sendo o
quantum
razoável, proporcional e justo ao delito em comento, não havendo motivos para retificações ou emendas;

V –
Do mesmo modo, diante dos argumentos delineados, segue
DIEGO VINICIUS PEREIRA condenado às penas de 23 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprindo inicialmente em regime fechado e CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR, condenado às penas de 15 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 288, caput, todos do CP

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIEGO VINICIUS PEREIRA condenado às penas de 23 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado e CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR, condenado às penas de 15 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 288, caput, todos do CP, irresignados com as respectivas condenações, interpuseram o presente Recurso de Apelação,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA.

A defesa de DIEGO VINICIUS, asseverou em
sede preliminar, pela nulidade do feito, em face da ilegalidade da extração de dados do aparelho celular sem ordem judicial. Noutro ponto, pugnou, pela absolvição, devido ausência de provas para uma condenação, além da ilegalidade pelo uso de provas indiciárias como prova emprestada nos termos do art. 479 do CPP (ID 13521202)

Por sua vez, CLAUDIO SILVA, pugnou
pela fixação da pena base ao mínimo legal, além de considerar a absorção do crime de associação criminosa em face do princípio da consunção (ID 12101539).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID
14731415
).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
12371773
).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
DIEGO VINICIUS PEREIRA e CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR, inconformados com o pleito condenatório,
prolatado pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA.

Narram os autos, que no dia
18.05.2018, na Av. Almir Gabriel, no bairro da Vila Sinhá, atingida por diversos disparos de arma de fogo desferido por dois homens, falecendo no local do crime, conforme BOP 00052/2018.101124-5. No dia dos fatos, ANTONIO EDSON DE FRUTAS COSTA, alcunha "EDINHO KARPA, juntamente com a sua companheira MERLY RAMOS DE SOUZA, foram para o Conjunto Habitacional Vila Sinhá, próximo ao cemitério, nesta cidade, para ver uma motocicleta que estava sendo vendida. Que a vítima chegou a dar uma volta na motocicleta para analisar o estado da mesma e no retomo, um dos indivíduos, que chegaram na motocicleta oferecendo-a para venda, atirou por cinco ou seis vezes na vítima, depois pegaram o revólver da vítima e evadiram-se, utilizando a mesma motocicleta de cor preta e olho de gato, placa OFQ-6996. O celular da vítima, que inicialmente foi identificado pela sua companheira como sendo WALLACE JOSÉ, posteriormente identificado como ANTONIO EDSON DE FREITAS COSTA, alcunha "EDINHO KARPA", foi apreendido, conforme Auto de Apreensão. A vítima, conhecida como "EDINHO KARPA", era alvo de investigação, haja vista ter sido identificada como sendo DISCIPLINA da FACÇÃO COMANDO VERMELHO. Ocorre que, ao serem feitas análises no celular da vítima, foi possível concluir que DIEGO VINÍCIUS PEREIRA, alcunha "CORUJITO" ou "GORDINHO", TORRE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO de Bragança e investigado, foi quem articulou o homicídio do "EDINHO KARPA". O "CORUJITO" sabia que o "EDINHO KARPA" tinha sido DECRETADO pelo COMANDO VERMELHO, pelo que articulou a morte dele. Foi possível ver as conversas dos dois via WhatsApp, notadamente as do dia anterior ao crime (17/05/2018) e as do dia do crime (18/05/2018), onde o "CORUJITO" pede a vítima que interceda a compra de uma motocicleta para "CORUJITO", repassando o número do indivíduo JUNINHO, posteriormente identificado como sendo o representado CLAUDIO SILVA GOMES JÚNIOR. Que após insistência do "CORUJITO", a vítima marcou o horário com o número do JUNINHO, dirigindo-se ao local marcado por volta das 14:30h, por trás do cemitério da Vila Sinhá, em frente ao Varejão das peças. No horário marcado, "EDINHO 'CARPA" se dirigiu ao local, juntamente com a sua companheira MERLY, quando minutos depois chegou o JUNINHO com outro individuo, posteriormente identificado como sendo HELITON PEREIRA SANTOS, os quais chegaram cumprimentaram a vítima, entregaram a motocicleta para fazer um teste e na volta efetuaram os disparos de arma
de
fogo, pegaram a arma de fogo da vítima e saíram na motocicleta preta. Que todos os fatos foram registrados pelo sistema de monitoramento de um ponto comercial, localizado nas proximidades da ocorrência dos fatos, do qual foi possível identificar CLAUDIO SILVA GOMES JÚNIOR, vulgo "Juninho" e HELITON PEREIRA SANTOS como os executores do homicídio. A motivação da morte se deu pelo fato do "EDINHO KARPA" está vendendo droga mais barato e por ter permitido ou não ter punido o irmão LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA, pelo cometimento do homicídio do "MARQUINHOS", que também era traficante.

Na espécie, o mandante do homicídio DIEGO VINÍCIUS PEREIRA, alcunha "CORUJITO" ou "GORDINHO", foi preso no dia 02/06/2018, por dirigir sob efeito de álcool, uso de documento falso e está com carro clonado, sendo autuado em flagrante, quando estava de saída temporária do sistema penitenciário, usando tornozeleira, IPL n°. 00052/2018.100214-8.

Regularmente processados, os recorrentes foram julgados e responsabilizados pelo Conselho de Sentença e, por consequência, DIEGO VINICIUS PEREIRA foi condenado às penas de 23 anos e 03 meses de reclusão a ser cumprindo inicialmente em regime fechado e CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR, condenado às penas de 15 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 288, caput, todos do CP. Inconformados, interpuseram o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a prova da materialidade delitiva encontra-se consubstanciada, através do: BO, comunicação do crime (ID
11812307 - Pág. 4); Laudo de Exame Cadavérico nº: 2018.02.000458-TAN, o qual descreve as lesões produzidas por projetil de arma de fogo que levaram ao óbito da vítima ANTÔNIO EDSON DE FREITAS COSTA, vulgo “Edinho”, “Disciplina” da Facção Comando Vermelho. (ID.11812312 - Pág. 3), CELULAR SAMSUNG J7 ON, IMEI 353756083240515/353757083240515, pertencente a EDINHO KARPA, tendo seus representantes legais autorizado a visualização de todo conteúdo de LIGAÇOES, AGENDA TELEFÔNICA, MÍDIA, SMS e aplicativos de mensagens presentes no aparelho, além das imagens de duas câmeras de segurança da oficina Varejão das Peças (ID 11812296), Rua Almir Gabriel, no bairro Vila Sinhá", próximo ao Cemitério Vila Sinhá, local em que ocorreu o homicídio, evidencias que alinham com as provas orais produzidas no acervo processual, com supedâneo nos elucidativos relatos das testemunhas MELRY RAMOS DA SILVA, ANÁSTACIO FRANCISCO SOARES DA SILVA NETO, LEDENILSON SANTOS DE BRITO, uma vez que presenciaram o crime, os quais foram uníssonos em relatar que dois indivíduos, chegaram em uma motocicleta, e encontraram com a vítima no Conjunto Habitacional Vila Sinhá, próximo ao cemitério, no município de Bragança, que os dois indivíduos, deram a motocicleta para a vítima dar uma voltar e analisar, que quando a vítima voltou, os indivíduos efetuaram diversos disparos contra a mesma, depois fugiram do local, na mesma motocicleta, que reconhecem os apelantes pelas filmagens, como os mesmos que cometeram o crime.

Na oportunidade a testemunha policial
NATANAEL SOARES DE OLIVEIRA, declarou:

Que,
vítima era conhecida pela alcunha de Edinho Carpa, que era conhecido como sendo um dos maiores traficantes da cidade; que o crime ocorreu por voltas das 5 horas da tarde; que no local do crime foi aprendido o celular da vítima; que foram apreendidas imagens de câmeras localizadas próximas ao local do crime; que ao analisarem as imagens, de pronto, foi reconhecido um dos executores do crime, no caso, o HELITON; que da análise dos dados do celular da vítima verificou-se que o crime foi tramado pelo acusado DIEGO, sendo que através de conversa entre DIEGO e a vítima, o acusado DIEGO para atrair a vítima para o local do crime simulou que iria comprar uma moto e como estava preso a vítima deveria levar a motocicleta para os acusados; que de acordo com as imagens, o acusado CLAUDIO leva a motocicleta com o nacional HELITON na garupa; que a vítima dá uma volta na motocicleta e depois é alvejada com disparos pelo nacional HELITON, sendo que o acusado
CLAUDIO desfere o último tiro contra a vítima o fazendo com arma da própria vítima, à qual já havia sido alvejada; as imagens mostram o momento em que CLAUDIO retira a arma da cintura da vítima, à qual estava no chão, e efetua o disparo contra a mesma; que o acesso ao celular da vítima foi obtido através de uma namorada da vítima; que nesse celular estavam todas as conversas entre DIEGO e a vítima, dias anteriores; que pela conversas dar a entender que o motivo do crime teria sido o fato da vítima ter sido decretado (na linguagem do crime, condenado a morte) pela organização criminosa conhecida por Comando Vermelho; que na época, o acusado DIEGO seria
comandante local da facção na cidade; que o motivo do crime teria sido o fato da vítima estar desobedecendo a facção, praticando o tráfico com preço desigual aos outros na localidade; que o criem foi motivado também pelo homicídio de ouro traficante (...).

Por ocasião do seu interrogatório, DIEGO VINÍCIUS PEREIRA, que negou a autoria do delito, alegou, na ocasião, não conhecer os outros acusados, além de sustentar que não teria qualquer relação com o crime.

Por sua vez,
CLAUDIO SILVA GOMES JÚNIOR, teria confessado parcialmente os fatos, uma vez que teria ido até o local dos acontecimentos, tão somente para vender sua motocicleta para
ANTÔNIO EDSON DE FREITAS COSTA, vulgo “Edinho”, sem saber o que iria acontecer
naquela oportunidade. Nesse viés, revelou ainda, que teria sido HELITON quem atirou na vítima, que chegou no local com HELITON, que a arma pertencia a HELITON, mas que o interrogando não sabia que HELITON estava armado, que não conhecia DIEGO. Por fim, asseverou, que foram disparados de 2 a 3 disparos que HELITON teria desferido contra EDINHO, que caiu da motocicleta e ainda tentou sacar da arma, ocasião em que o interrogando pegou a arma da vítima e efetuou 1 disparo contra a vítima, na tentativa de se defender.

Com efeito, diante dos argumentos delineados,
ut supra
, não há como desconsiderar as robustas provas materiais carreadas aos autos, que ratificam a ocorrência do crime de homicídio, cujo protagonismo recaem sobre os recorrentes
DIEGO VINICIUS PEREIRA, como mandante do crime, e CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR como um dos executores, conforme narrado na sua confissão.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

Cediço pontuar que a Constituição Federal vigente, no seu artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do Júri, assegurando-lhe a soberania do veredicto, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos seria aquela decisão arbitrária, ou seja, sem suporte algum de provas colhidas e não simplesmente aquela que o conselho de sentença escolhe dentre as versões apresentadas pela defesa e que se baseia na prova produzida, pelo que a supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Com efeito, nos termos do art. 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova, uma vez que é vedado ao Tribunal "ad quem" emitir qualquer juízo valorativo. A deliberação do Conselho de Sentença não pode ser alterada pelo Tribunal "ad quem", já que amparada em uma das versões dos autos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República, uma vez que a controvérsia foi objeto de votação, ocasião em que o Conselho de sentença acolheu a que mais lhe aprouver, em meio aos debates orais operados pelas partes, como se depreende pela ata de julgamento.

Na espécie, a
materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico nº: 2018.02.000458-TAN, o qual descreve as lesões ocasionadas por projetil de arma de fogo na vítima ANTÔNIO EDSON DE FREITAS COSTA, vulgo “Edinho”, “Disciplina” da Facção Comando Vermelho. (ID. 11812312 - Pág. 3)
e a autoria do delito restou devidamente demonstrada nos autos, conforme explanado.

Vale salientar que o recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri possui caráter restrito, uma vez que não devolve à instância superior o conhecimento pleno da questão posta em juízo, em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República. Contudo, as decisões recorridas podem ser anuladas, conforme disposto no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos".

Desse modo, a opção por uma das versões plausíveis apresentadas aos jurados, com respaldo em alguma prova dos autos, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restando inviabilizada a submissão dos acusados a novo julgamento, devendo ser mantida, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos.

DA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO SEM ORDEM JUDICIAL.

Na espécie, n
ão haveria ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário — a vítima — foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa." (informativo 617 do STJ).

Na hipótese, MELRY RAMOS DE SOUSA, companheira da vítima ANTÔNIO EDSON DE FREITAS COSTA, alcunha “EDINHO, teria autorizado a perícia do aparelho celular da vítima, a fim de que fosse possível obter informações sobre o autor do crime (ID. 11812301 - Pág. 5).

Com o efeito, o Sodalício considerou legal a realização de perícia em telefone celular, independentemente de autorização judicial, em situação na qual o aparelho foi entregue à autoridade policial pela esposa da vítima de homicídio. No caso, o aparelho continha informações que poderiam constituir provas da prática do crime e, como o titular do sigilo que faz com que se exija a prévia autorização judicial para a devassa de informações já estava morto, o tribunal considerou impertinente a alegação de prova ilícita. Não se trata, portanto, da mesma situação em que o aparelho pertence ao agente do crime e é apreendido e examinado em seu desfavor:

“Sendo assim, não há sequer necessidade de uma ordem judicial porque, frise-se, no processo penal, o que se protege são os interesses do acusado. Logo, soa como impróprio proteger-se a intimidade de quem foi vítima do homicídio, sendo que o objeto da apreensão e da investigação é esclarecer o homicídio e punir aquele que, teoricamente, foi o responsável pela morte” (RHC 86.076/MT, DJe 12/12/2017).

DA ILEGALIDADE DO USO DE ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO COMO PROVA EMPRESTADA NO ARTIGO 479 DO CPP.

Na espécie, a controvérsia foi registrada na Ata de julgamentos (ID
11812749 - Pág. 2), nos seguintes termos:

PROVA ILEGAL OBTIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA PROVA- DESENTRANHAMENTO E TODOS OS ATOS DERIVADOS DESTAS – FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA – RHC 51.531/RO – RHC 67379/RN – ARTIGO 157 ª§ 1º DO CPP; 2) PRECLUSÃO DA PROVA PRODUZIDA NAS VÉSPERAS DO JÚRI – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROVA NÃO PRODUZIDA EM JUÍZO, E APÓS O 422 – IMPOSSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR SER MERAMENTE ELEMENTO DE INVESTIGAÇÃO – DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS E PROIBIÇÃO DE FAZER MENÇÃO, a DEFESA do réu CLÁUDIO SILVA GOMES JUNIOR, aderiu aos requerimentos, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público que se manifestou nos seguintes termos, “matéria preclusa, a questão foi enfrentada em 1º grau e em recurso em sentido estrito perante o tribunal de justiça. Caso a defesa técnica desejasse recorrer deveria ter feito no prazo para recuso do acórdão. Com relação ao segundo requerimento, foi observado o prazo de três dias expressamente previsto no art. 479 do CPP, aplicável a espécie em especialidade”. A MM. Juíza passou a decidir, INDEFIRO o pedido da defesa tendo em vista que, em relação ao primeiro requerimento de nulidade da prova, trata-se de matéria já transitada em julgado, ocorrendo o instituto da preclusão e em relação ao segundo requerimento foi respeitado o prazo legal previsto no artigo 479 do CPP, de possibilidade de utilização de documentos juntados aos autos no prazo de 03 (três) dias anteriores a realização do Júri, tendo ciência a defesa do referido documento dentro do prazo legal. Ademais, se trata de extração de dados de aparelho celular devidamente autorizado pela justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS (CONSUMADO E TENTADO). NULIDADE PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 624368 SE
2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

Com efeito, v
ale observar que, pelo princípio da imediatidade, é o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos
.

Na espécie, como bem-posto na decisão guerreada, a controvérsia já teria sido objeto de enfrentamento pelo juízo de primeiro grau, que, em decisão fundamentada, assentou que a insurreição teria sido alcançada pelo instituto da preclusão, além de rechaçar quaisquer irregularidades na juntada das provas, que teriam seguido as orientações esposadas no a
rtigo 479 do CPP. Nesse sentido:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

Nesse viés, cediço reportar que a evidência em litígio, não teria sido o único objeto de prova que sustentou a condenação dos recorrentes. Vale asseverar que caberia ao Conselho de Sentença,
a
colher uma das versões possíveis para o caso, mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, cumpre manter o soberano juízo trazido pelo Júri Popular, que não se mostra arbitrário, escandaloso ou totalmente divorciado do contexto probatório. - Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0090.17.000596-2/002, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021).

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Segundo Talon, 2017
, ocorre a consunção quando o autor do delito, prática dois ou mais crimes e um deles é meio necessário para a prática de outro, o primeiro delito é absorvido pelo segundo e, consequentemente, responderá criminalmente somente pelo último delito praticado. A consunção envolve ações ou omissões necessárias para a execução de outra infração penal.

Destarte, inviável a concorrência do referido princípio, uma vez que os recorrentes
não teriam se associado com o intuito de apenas cometer o crime de homicídio em face da vítima ANTÔNIO EDSON DE FREITAS COSTA, mas também, para praticarem os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e ainda, integrar organização criminosa “Comando Vermelho”, para prática de outros ilícitos.

Na espécie, a relação consuntiva deveria ser aferida por intermédio de uma análise entre continente e conteúdo, é dizer, deveria haver um crime fim dentro de um contexto fático uno a indicar a prática de um crime meio como graduação necessária ao cometimento daquele. No presente caso, não restou demonstrada a vinculação exclusiva entre o delito de associação criminosa e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto, ante factum impunível.

DA DOSIMETRIA (REU CLÁUDIO SILVA GOMES JÚNIOR).

In casu
, o juízo procedeu a aferição da pena nos seguintes moldes, vejamos:

“Passo a fazer a dosimetria da pena em relação ao acusado CLÁUDIO SILVA GOMES JÚNIOR. Primeiramente em relação ao crime de homicídio. A conduta do réu se encontra nos limites do tipo não devendo ser valorada. No tocante a sua personalidade e sua conduta social não restou apurado nos autos. O réu é possuidor de maus antecedentes frente ao disposto no art. 5º, LVII da CF/88, conforme certidão criminal juntada aos autos. O motivo do crime se deu em razão de disputa pelo tráfico, contudo já serve para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorar. As circunstâncias do crime, qual seja ter sido praticado o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima não deve ser valorado tendo em vista que já irá servir para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. As consequências do crime foram graves frente à eliminação prematura de uma vida humana, contudo já faz parte do tipo. A vítima não concorreu para o fato. Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, consoante determinam os dispositivos norteadores de aplicação da reprimenda legal. Nestas condições, fixo a pena base para o delito reconhecido pelo Conselho de Sentença em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”

Como se pode observar, o juízo aferiu a pena base em face de CLÁUDIO SILVA GOMES JÚNIOR,
em 14 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 02 anos e 06 meses além do mínimo legal,
quantum
razoável, proporcional e justo ao delito em comento, não havendo motivos para retificações ou emendas:

O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão por esta Corte somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena ( AgRg no AREsp 1843362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/05/2021; HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020).

Pelo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
DIEGO VINICIUS PEREIRA, às penas de 23 anos e 03 meses de reclusão a ser cumprindo inicialmente em regime fechado e CLAUDIO SILVA GOMES JUNIOR, às penas de 15 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I e IV c/c art. 288, caput, todos do CP, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023